Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária[1], promovida pelos embargados e apelados - Edmilson Sousa Brito e Outro - em face de Crispiniano Espíndola Wanderley, a qual transita pela 16a Vara Cível de Brasília/DF, houvera a interposição de apelo[2], que, de seu turno, fora distribuído à egrégia 3a Turma Cível e resolvido pelo órgão. A seu turno, em decorrência de ato constritivo deflagrado no trânsito da fase executiva daquela lide, os apelantes aviaram embargos de terceiros em face dos exequentes[3], os quais foram distribuídos por dependência à ação principal, consoante a natureza da lide incidental, transitando em apenso e vindo a ser resolvido pelo juízo da execução via da sentença ora devolvida a reexame através do apelo em tela. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente aviado no trânsito da ação principal, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer do presente recurso de apelação, aviado pelos embargantes, conquanto aviado na lide incidental que promoveram, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Ora, em se tratando de ação incidental, enlaçada, pois, por vínculo de dependência com a lide principal, a prevenção se operara em face da distribuição do recurso precedente interposto no trânsito do processo originário, ou seja, da ação promovida pelos ora apelados. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 3a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo no 2004.01.1.034964-4 (0034964-11.2004.8.07.0001) [2] - AGI 0715710-57.2017.8.07.0000 [3] - Embargos de Terceiros no processo: 0715022-24.2019.8.07.0001